Tribunal: TCU
Processo: 027.725/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9102/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o ato de alteração de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em favor de Antonio Nilton Gomes Batista, com fundamento na Emenda Constitucional 47/2005 e vigência em 3/2/2020. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip propôs considerar o ato prejudicado por perda de objeto, em virtude do falecimento do interessado em 9/3/2020; considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU acompanhou a proposta da unidade técnica; considerando que esse desfecho encontra-se de acordo com as disposições do Regimento Interno do TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da concessão em tela antes de sua apreciação por esta Corte; considerando, por fim, que consta da base do e-Pessoal ato de concessão de pensão civil instituída pelo falecido, sob o número 33000/2020, o qual aguarda manifestação do controle interno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Antonio Nilton Gomes Batista. 1. Processo TC- Processo 027.725/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Antonio Nilton Gomes Batista (CPF XXX.784.511-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.